Tribunal: TJMT
Processo: 1114871-46.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114871-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO - CPF: 050.641.411-65 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):

GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, homologou a purgação da mora, julgou extinto o processo com resolução de mérito e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem análise das alegações de abusividade contratual deduzidas na contestação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, após a purgação da mora, subsiste o direito do devedor de discutir a legalidade das cláusulas contratuais no âmbito da própria ação; (
ii
) saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária configura abusividade apta a descaracterizar a mora; (
iii
) saber se é legítima a condenação do devedor ao pagamento de custas e honorários à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A purgação da mora não impede a análise das cláusulas contratuais, sendo assegurado ao devedor, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, o direito de discutir eventual pagamento a maior e pleitear restituição, impondo-se o enfrentamento das alegações deduzidas na contestação.

4. A previsão contratual de capitalização diária de juros desacompanhada da indicação expressa da respectiva taxa viola o dever de informação previsto no CDC, caracterizando abusividade, independentemente do impacto econômico concreto.

5. O reconhecimento da abusividade em encargos incidentes no período da
normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando pressuposto essencial da ação de busca e apreensão e conduzindo à improcedência do pedido.

6. A purgação da mora não convalida cláusulas abusivas nem implica renúncia ao direito de revisão, sendo possível o recálculo do débito com a substituição da capitalização diária pela mensal.

7. Afastada a mora, resta indevida a imputação dos ônus sucumbenciais ao devedor, impondo-se a inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa, descaracterizar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A purgação da mora não impede a discussão de cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. A ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária configura violação ao dever de informação e caracteriza abusividade, apta a descaracterizar a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 4º, 489, § 1º, e 1.013, § 1º; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMÃO em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo nº 1114871-46.2025.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

A instituição financeira autora ajuizou a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando que celebrou com o requerido contrato de financiamento nº 0114500010048403, no valor de R$ 58.348,32, garantido por alienação fiduciária do veículo marca Nissan, modelo
Kicks
S NAC 1.6 16V, placa QCS1A63, a ser pago em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.215,59 cada, com vencimento inicial em 05/04/2023 e final em 05/03/2027.

A sentença recorrida, proferida em 23/02/2026 (ID 357403360), homologou o reconhecimento da procedência do pedido, consubstanciado na purgação da mora efetuada pelo requerido mediante o depósito integral do débito, e julgou extinto o processo com resolução de mérito,
conforme:

Vistos etc.

Trata-se deAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃOcom pedido liminar, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, proposta porSAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que celebrou com a parte requerida o Contrato de Financiamento nº 0114500010048403, garantido por alienação fiduciária do veículo marca Nissan, modelo
Kicks
S NAC 1.6 16V, placa QCS1A63.

Aduziu o inadimplemento das obrigações contratuais a partir da parcela vencida em 05/07/2025, totalizando um débito de R$ 23.775,73 (vinte e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) na data da propositura.

Requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da posse e propriedade.

A inicial veio instruída com a notificação extrajudicial comprobatória da mora, contrato e demonstrativo de débito.

A liminar foi deferida (Id. 216217097).

O mandado de busca e apreensão foi cumprido positivamente em 28/11/2025, conforme Auto de Busca e Apreensão e Depósito acostado aos autos.

Em 03/12/2025, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a parte requerida compareceu aos autos (Id. 217024500) e efetuou o depósito judicial do valor integral da dívida apontada na inicial (R$ 23.775,73), requerendo a purgação da mora e a restituição do bem.

Ato contínuo, a parte requerida apresentouContestação(Id. 217027421), arguindo, preliminarmente, a necessidade de concessão da Justiça Gratuita.

No mérito, alegou abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa, pugnando pela improcedência da ação e revisão das cláusulas contratuais.

Este Juízo, reconhecendo a tempestividade e a integralidade do depósito para fins de purgação da mora, revogou a liminar e determinou a imediata restituição do veículo ao réu (Decisão de Id. correspondente à data de 10/12/2025).

O veículo foi restituído ao requerido em 09/12/2025, conforme Termo de Devolução e Retirada de Veículo acostado aos autos.

A parte autora apresentouRéplica(Impugnação à Contestação), defendendo a legalidade da capitalização diária de juros, a validade do contrato firmado e a impossibilidade de revisão contratual em sede de busca e apreensão sem reconvenção. Juntou pareceres técnicos contábeis para demonstrar a regularidade da evolução do débito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria fática e jurídica
encontra-se
devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Da Purgação da Mora e Perda Superveniente do Interesse de Agir quanto à Consolidação da Propriedade

A pretensão principal da ação de busca e apreensão é a recuperação do bem alienado fiduciariamente ou o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme a dicção do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento doREsp nº 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a tese de que:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

No caso em tela, verifica-se que a liminar foi cumprida em 28/11/2025 e o depósito do valor integral exigido na inicial (R$ 23.775,73) foi realizado em 03/12/2025. Portanto, o pagamento ocorreu dentro do quinquídio legal, operando-se apurgação da mora.

Com o pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, o bem deve ser restituído ao devedor livre do ônus da propriedade fiduciária (em relação às parcelas vencidas e vincendas objeto da inicial), mantendo-se hígido o contrato ou extinguindo-se a obrigação, a depender da extensão do pagamento (se total ou parcial do contrato).
In
casu
, trata-se de pagamento da integralidade do débito vencido e vincendo apontado pelo Banco, o que esvazia o objeto da pretensão de consolidação da propriedade em mãos do credor.

Das Teses Defensivas e Encargos Sucumbenciais

A parte ré, embora tenha purgado a mora, apresentou contestação alegando abusividade na capitalização diária de juros. Em que pese a faculdade prevista no § 4º do art. 3º do DL 911/69 ("A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição"), observa-se que o pagamento voluntário do
quantum
exigido para a liberação do veículo implica, logicamente, no reconhecimento da pretensão de cobrança formulada pelo autor, ao menos para fins de elisão da medida constritiva.

Quanto à alegação de abusividade da capitalização diária por ausência de taxa expressa, a jurisprudência (Súmula 541 do STJ) entende que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Ademais, o pagamento integral realizado pelo réu demonstra capacidade e vontade de adimplir a obrigação nos termos em que foi exigida para reaver o bem, restando prejudicada a análise aprofundada de cláusulas contratuais neste rito, salvo se houvesse reconvenção ou ação própria revisional, o que não é o caso. O foco da defesa, neste cenário, convergiu para a liberação do bem, o que foi alcançado.

Do Princípio da Causalidade

O pagamento do débito após o ajuizamento da ação e cumprimento da liminar configura reconhecimento da procedência do pedido autoral, nos termos do art. 487, III,
'a'
, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. É incontroverso que o réu estava em mora quando da propositura da ação (inadimplência desde 05/07/2025), o que obrigou a instituição financeira a movimentar a máquina judiciária para satisfação de seu crédito.

Assim, não obstante a purgação da mora, o ônus
da
sucumbência recai sobre a parte requerida.

Ressalte-se que a purgação da mora abrange o valor principal e acessórios contratuais. As custas processuais e honorários advocatícios são devidos em decorrência da sucumbência e do princípio da causalidade, devendo ser arbitrados nesta sentença.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

HOMOLOGOo reconhecimento da procedência do pedido, consubstanciado na purgação da mora efetuada pelo requerido mediante o depósito integral do débito (Ids. 217024500 e comprovante bancário), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos doartigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

CONFIRMOa decisão interlocutória que revogou a liminar e determinou a restituição do veículo ao réu, dando-a por definitiva. Considerando que o veículo já foi restituído (Termo de Devolução nos autos), nada mais há a prover quanto à posse.

AUTORIZOa parte autora a levantar o valor depositado judicialmente pelo requerido (R$ 23.775,73, mais acréscimos legais da conta judicial), devendo ser expedido o competente Alvará Eletrônico em favor do patrono da autora, desde que possua poderes para receber e dar quitação.

Em razão do princípio da causalidade,CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em10% (dez por cento)sobre o valor atualizado da causa (ou sobre o valor do débito pago), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Observação:Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação e na petição de purgação da mora, e considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural não elidida por prova em contrário nos autos,DEFIROos
benefícios da Justiça Gratuita ao requerido. Em decorrência, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficaSUSPENSA, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

O apelante apresentou razões recursais (ID 357403363), nas quais suscita as seguintes teses:

Da necessidade de enfrentamento dos argumentos da contestação não obstante a purgação da mora;

Da descaracterização da mora pela abusividade contratual
e
capitalização diária de juros sem indicação da taxa;

Da impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante requer, preliminarmente, a reforma da sentença para que sejam analisados os pedidos de purgação da mora com a devolução imediata do veículo, e que seja julgada totalmente improcedente a ação proposta pelo requerente, com condenação do Banco ao pagamento das custas, honorários de sucumbência e restituição de valores cobrados a maior.

Subsidiariamente, requer a condenação do banco a pagar o valor do automóvel (FIPE), bem como seja fixada multa de 50% sobre o valor do veículo se já tiver sido leiloado, de acordo com o Decreto-Lei nº 911/69, e a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 357403365), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, considerando que suas alegações são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

No mérito, defende a impossibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão, a legalidade da capitalização diária de juros, a ausência de abusividade contratual, a caracterização da mora e a aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Requer o total improvimento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo, conforme
Aba Expedientes –
Decisão (47351506)
–
Prioridade: Normal - ID do documento (224131720)
– PJE 1º Grau
, e foi deferida a gratuidade da justiça ao apelante na sentença recorrida (ID 357403360).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO

APELADO(S):
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da alegação de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que o apelante teria apresentado razões recursais genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em violação ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelada que o recurso deixou de cumprir o requisito da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria enfrentado de forma específica as questões e os temas da sentença proferida, trazendo argumentos genéricos e impertinentes que não ensejam a discussão para a reforma da decisão, devendo ser declarada a preclusão.

Invoca, ainda, o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

O requisito da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o julgado deve ser reformado ou anulado.

Contudo, tal exigência não se confunde com a necessidade de que o recurso reproduza, ponto por ponto, todos os fundamentos da sentença, bastando que o
recorrente apresente argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra o julgado e permitir o exercício da jurisdição de segundo grau.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais (ID 357403363), apresentou argumentação estruturada em tópicos específicos, impugnando expressamente a sentença recorrida em três pontos centrais
, quais sejam
a necessidade de enfrentamento dos argumentos da contestação não obstante a purgação da mora
,
a descaracterização da mora pela abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa

e a impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante invocou dispositivos legais, precedentes jurisprudenciais e fundamentos fáticos para sustentar suas teses, demonstrando claramente sua insurgência contra o julgado de primeiro grau.

A circunstância de o apelante ter apresentado argumentação que a apelada considera genérica ou impertinente não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal.

A análise da pertinência e da procedência dos argumentos recursais é matéria de mérito, e não de admissibilidade do recurso.

O recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade quando o recorrente apresenta fundamentação suficiente para demonstrar sua discordância em relação ao julgado, ainda que de forma sintética ou com argumentos que, ao final, venham a ser considerados improcedentes.

Ademais, a sentença recorrida homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora efetuada pelo apelante, mas deixou de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, especialmente no que se refere à alegada abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

O apelante, ao sustentar que a sentença deveria ter enfrentado tais argumentos, apresentou tese recursal específica e passível de análise por esta instância revisora, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o requisito da dialeticidade recursal não exige que o recorrente reproduza integralmente os fundamentos da decisão recorrida, bastando que apresente argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência e permitir o exercício da jurisdição de segundo grau.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica, uma vez que o apelante apresentou argumentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra a sentença recorrida, preenchendo o requisito da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Augusto de Souza Gusmão em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo nº 1114871-46.2025.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, a qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora, julgou extinto o processo com resolução de mérito, confirmou a restituição do veículo ao réu, autorizou o levantamento do valor depositado e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

O Juízo fundamentou que o pagamento integral demonstra capacidade e vontade de adimplir a obrigação, restando prejudicada a análise de cláusulas contratuais, e que o ônus sucumbencial recai sobre o réu pelo princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao deixar de analisar os argumentos da contestação, invocando o artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, que permite a apresentação de resposta mesmo após a purgação da mora para discutir pagamento a maior e pleitear restituição.

Alega que purgou a mora para reaver o bem essencial à sua locomoção, mas que isso não significa concordância com a legalidade dos valores cobrados.

Sustenta que a mora deve ser descaracterizada pela abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária no contrato, violando o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a sentença aplicou equivocadamente o princípio da causalidade ao condená-lo em custas e honorários, pois, se a mora for descaracterizada pela abusividade, a ação seria indevida.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade, descaracterizar a mora, julgar improcedente a ação e inverter a sucumbência.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
sustentando que não cabe revisão contratual em ação de busca e apreensão, invocando o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais (artigo 421, parágrafo único, do Código Civil).

Defende a legalidade da capitalização diária de juros com base na Medida Provisória 2.170-36/2001, no artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, e nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o contrato apresenta as taxas mensal e anual, e que o Custo Efetivo Total (CET) captura a variação da capitalização diária.

Sustenta que apresentou pareceres contábeis demonstrando diferença ínfima de R$ 128,67 entre a capitalização diária e mensal, evidenciando ausência de abusividade.

Alega que eventual reconhecimento da abusividade da capitalização diária não descaracteriza a mora, pois subsistem as taxas mensais e anuais, e que o apelante deu causa à ação pelo inadimplemento, devendo arcar com a sucumbência pelo princípio da causalidade. Requer o improvimento do recurso.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1. Da necessidade de enfrentamento dos argumentos da contestação não obstante a purgação da mora

O apelante sustenta que a sentença deveria ter enfrentado os argumentos da contestação, com base no artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A apelada defende que não cabe revisão contratual em ação de busca e apreensão.

A controvérsia reside em definir se, após a purgação da mora, subsiste o interesse processual do devedor em discutir a legalidade dos encargos contratuais no bojo da própria ação de busca e apreensão.

O artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador conferiu ao devedor fiduciante a faculdade de, mesmo após purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, apresentar resposta para discutir a legalidade dos encargos cobrados e pleitear a restituição de valores pagos a maior.

Essa previsão legal tem por finalidade assegurar ao devedor o direito de questionar a legitimidade da cobrança, sem que a necessidade de reaver o bem apreendido implique renúncia ao direito de discutir eventuais abusividades contratuais.

No caso dos autos, o apelante, após a apreensão do veículo em 28/11/2025, efetuou o depósito judicial do valor integral da dívida (R$ 23.775,73) em 03/12/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Na mesma oportunidade, apresentou contestação (ID
357402393
), alegando abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa correspondente.

A sentença recorrida deixou de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, sob o fundamento de que o pagamento integral demonstra capacidade e vontade de adimplir a obrigação, restando prejudicada a análise de cláusulas contratuais, salvo se houvesse reconvenção ou ação própria revisional.

A controvérsia devolvida ao Tribunal abrange, necessariamente, a análise da alegada abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a matéria foi oportunamente suscitada na contestação e reiterada nas razões recursais, atraindo a incidência do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que não tenha sido enfrentada na origem, a questão encontra-se devidamente submetida à apreciação desta instância, não havendo falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Ademais, tratando-se de matéria de direito, fundada em prova exclusivamente documental já constante dos autos, mostra-se possível o seu imediato exame pelo Tribunal, em prestígio à primazia da resolução de mérito e à teoria da causa madura, evitando-se a desnecessária anulação da sentença para novo julgamento pelo juízo de origem.

Dito isto, é de se reconhecer que a fundamentação da sentença sobre a impossibilidade de revisão das cláusulas no caso de purgação da mora
não se sustenta diante da expressa previsão legal contida no artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O legislador reconheceu que a purgação da mora não implica concordância plena com a legalidade dos valores cobrados.

O devedor, ao purgar a mora, exerce o direito de reaver o bem apreendido, mas não renuncia ao direito de questionar a legitimidade da cobrança.

A exigência de reconvenção ou ação revisional autônoma impõe um ônus excessivo ao consumidor e contraria a instrumentalidade do processo e a economia processual.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 4º, estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firma no sentido de ser possível a discussão de cláusulas contratuais por meio de defesa em busca e apreensão:

AGRAVOREGIMENTALNO RECURSOESPECIAL.BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido". (STJ -
AgRg
no REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator.: Ministro RICARDOVILLASBÔAS
CUEVA,Data
de Julgamento: 03/09/2013, T3 -
TERCEIRATURMA,Data
de Publicação:
DJe
11/09/2013).

CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃODA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROSREMUNERATÓRIOSABUSIVOS.1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria
de defesa. 3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ -
AgRg
no REsp: 1170182 RS 2009/0235367-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIODE
NORONHA,Data
de Julgamento: 09/08/2011, T4 - QUARTA
TURMA,Data
de Publicação:
DJe
19/08/2011).

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE
MERCADO .
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a discussão de cláusulas contratuais, especificamente quanto aos juros remuneratórios, em sede de ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou reconvenção; e (
ii
) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (45,59% ao ano) configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa média de mercado à época da contratação era de 29,12% ao ano. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que é plenamente possível a discussão de cláusulas contratuais, inclusive referentes a juros remuneratórios, no bojo da própria ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma, pois a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais que não podem ser mitigadas pela especificidade do
procedimento .
4. A verificação da existência de eventual abusividade nos juros remuneratórios constitui matéria de defesa direta que afeta o mérito da ação principal, uma vez que a mora é elemento constitutivo do direito do autor na ação de busca e apreensão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos. 5. A taxa de juros remuneratórios contratada (45,59% ao ano) supera o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado (43,68% ao ano), caracterizando abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sem que a instituição financeira demonstrasse circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa tão
elevada .
6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ no Tema 28. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso provido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado na época da contratação (29,12% ao ano), declarar descaracterizada a mora do devedor e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante. Tese de julgamento: "1. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão,
pois a verificação da abusividade de encargos constitui matéria diretamente relacionada à configuração da mora.
2 .
A taxa de juros remuneratórios que supere em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, caput e § 6º; CPC, art. 239, § 1
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos; STJ,
AgRg
no REsp 1.227 .455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 03/09/2013; STJ,
AgRg
no REsp 1 .170.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma,
j .
09/08/2011. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10426886820238110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Assim, a sentença recorrida, ao deixar de enfrentar os argumentos de mérito apresentados na contestação, incorreu em erro de julgamento, violando o disposto no artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como o princípio da fundamentação adequada das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para que sejam enfrentados os argumentos de mérito apresentados na contestação.

2) Da descaracterização da mora pela abusividade contratua
l e
capitalização diária de juros sem indicação da taxa

O apelante sustenta que a mora deve ser descaracterizada pela abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

A apelada defende que não há abusividade, pois o contrato apresenta as taxas mensal e anual, e o CET captura a variação da capitalização diária.

A questão central consiste em definir se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor.

A ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora do devedor, conforme o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS (Orientação 2), pacificou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora
, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-
1 .
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado.Para
os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade.Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios;ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP
n .º
1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/
01 .
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art
. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência
contratual.ORIENTAÇÃO
3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.Caracterizada
a mora, correta a inscrição/
manutenção.ORIENTAÇÃO
5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão
recorrido.Os
juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.Verificada
a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor.Afastada
a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido.Não
se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o
Min .
Carlos Fernando
Mathias.Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de
ofício.Ônus
sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

No caso dos autos, o contrato de financiamento nº 0114500010048403, celebrado em 06/03/2023, prevê expressamente a capitalização diária de juros
:

Contudo, em nenhum momento o instrumento contratual indica qual é a taxa diária de juros incidente sobre a operação.

O item IV do Preâmbulo informa apenas as taxas de juros mensal e anual, sem a correspondente taxa diária
.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

A capitalização diária de juros tem o potencial de gerar um incremento significativo na dívida ao longo do tempo, tornando a informação sobre a taxa diária de fundamental importância para que o consumidor possa exercer um controle prévio sobre o alcance dos encargos do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.826.463/SC, pacificou que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, na hipótese de pactuação da capitalização diária, configura abusividade e viola o dever de informação
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

A apelada sustenta que o Custo Efetivo Total (CET) captura a variação da capitalização diária.

Contudo, o CET é um indicador que expressa, em percentual anual, o custo total da operação de crédito, incluindo não apenas os juros, mas também tarifas, tributos e demais encargos.

Embora o CET seja um importante instrumento de transparência, ele não substitui a informação específica sobre a taxa diária de juros quando há previsão contratual de capitalização diária.

A capitalização diária de juros implica que os juros são calculados e incorporados ao saldo devedor a cada dia, gerando novos juros sobre o montante já acrescido.

A informação sobre a taxa diária de juros é essencial para que o consumidor possa compreender, de forma clara e precisa, como se dará a evolução de sua dívida ao longo do tempo.

A mera indicação do CET não permite ao consumidor identificar, de forma específica, qual é a taxa diária de juros que será aplicada sobre o saldo devedor a cada dia.

No sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora do devedor e pela improcedência da ação. II. Questão em discussão 2 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (
ii
) ausência de enfrentamento de argumentos relativos à necessidade de prova técnica para demonstração de onerosidade excessiva, à majoração de honorários recursais e aos critérios de restituição do bem apreendido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, concluindo pela abusividade da cláusula contratual em razão da ausência de informação clara acerca da taxa diária, circunstância que viola o dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. A orientação aplicada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pactuada a capitalização diária, é indispensável a indicação da taxa correspondente, sob pena de comprometimento da transparência contratual e da possibilidade de controle prévio do encargo pelo consumidor. 6. A abusividade reconhecida decorreu da deficiência informacional do contrato, e não da demonstração de excesso
quantitativo dos encargos, razão pela qual é prescindível a realização de perícia contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva. 7. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão aplicou de forma coerente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 8. As alegações da instituição financeira revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando reabrir a discussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. As demais questões suscitadas — majoração de honorários recursais, utilização da Tabela FIPE e improcedência da ação — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022. (N.U 1006946-28.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

A apelada argumenta, ainda, que apresentou pareceres contábeis demonstrando diferença de apenas R$ 128,67 entre a capitalização diária e mensal.

Contudo, a abusividade decorre da violação ao dever de informação, e não da magnitude do impacto econômico.

O direito à informação adequada e clara é um direito básico do consumidor, e sua violação configura abusividade, independentemente do impacto econômico concreto sobre a dívida.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros, mas não informa qual é a taxa diária incidente sobre a operação.

Tal omissão configura violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e caracteriza abusividade da cláusula contratual.

Também é irrelevante a alegada pequena diferença econômica entre regimes de capitalização, pois o vício é estrutural/informacional, e não quantitativo.

Reconhecida a abusividade na normalidade, impõe-se a substituição da capitalização diária pela mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas, e, por consequência, a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28.

Assim, falta pressuposto para a ação de busca e apreensão, devendo o pedido ser julgado improcedente, ainda que tenha havido purgação da mora, a qual não convalida encargo abusivo.

O fato de o devedor ter purgado a mora para reaver o bem não afasta o reconhecimento da abusividade
, sendo que o
s valores pagos
se submetem
à revisão, à luz do recálculo do débito sem a capitalização diária
.

3
)
Da impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

No que diz respeito
à sucumbência, tendo sido a
fastada a mora — requisito de constituição e desenvolvimento válido da ação —, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido, atraindo a sucumbência integral da instituição financeira, por ter dado causa ao ajuizamento de demanda desprovida de pressuposto jurídico válido.

Deste modo, i
nverte-se

o ônus sucumbencial

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Apelação, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecendo
a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
,
descaracterizar a mora
e, via de consequência,
julgar improcedente a ação de busca e apreensão
.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para afastar a condenação em desfavor
de
GUILHERME
AUGUSTO DE SOUZA GUSMAO
e para condenar
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
nos termos já fixados na sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026